Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (AGRAVADO), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (AGRAVADO), VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGOU O LAUDO – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL -
PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO REALIZADA - ART. 873, I, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação.

Não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001974-83.2022.8.11.0040, promovida em desfavor de TAINARA CALEZIA CHIODELLI e EMERSON PELISSARI, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação encartado em id. 123685018.

Em suas razões, a parte agravante alega que decisão infringiu o artigo 873 do CPC, bem como o art. 5º da CF, inciso XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, pois não conferiu ao banco a possibilidade de impugnar o valor do imóvel.

Afirma que o laudo de avaliação do imóvel juntado aos autos não atende o valor de mercado e que a simples petição do banco, discordando do valor atribuído ao imóvel, é suficiente para afastar o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

Aduz que o laudo de avaliação não descreveu as características do imóvel, sendo impossível discernir se o Oficial de Justiça compareceu à localidade do imóvel para averiguação, bem como houve erro por parte do Oficial de Justiça quando tomou por base o valor da saca se soja ao estimar o valor do imóvel. Salienta que foi realizada avaliação por perito independente, pelo Banco agravante, sendo que tal avaliação culminou no valor R$ 1.583.453,49, havendo enorme discrepância com relação à avaliação realizada por Oficial de Justiça.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória aqui hostilizada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205359685).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 209262180).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001974-83.2022.8.11.0040, promovida em desfavor de TAINARA CALEZIA CHIODELLI e EMERSON PELISSARI, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos dos incisos do art. 873, do CPC, condiciona-se a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A impugnação do laudo de avaliação é admitida quando a parte entender que há discrepância entre a avaliação e o valor real do bem penhorado, demonstrando, através de provas concretas, o erro do avaliador.

Entretanto, no caso em questão tal não ocorreu, uma vez que o executado não trouxe aos autos provas concretas de suas alegações que pudessem levar ao convencimento judicial de que o valor do imóvel atribuído pelo Oficial de Justiça avaliador está em desacordo com a realidade.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

Senão, vejamos:

No Auto de Avaliação, encartado no ID 123685018 - origem, o perito do juízo concluiu que o valor comercial do imóvel avaliado, de acordo com o MÉTODO COMPARATIVO aplicado no processo de avaliação, para pagamento à vista, resulta em R$ 4.890.340,69 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos).

O Juízo singular determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos planilha de cálculo atualizada do débito (ID 123404255 - origem).

O Exequente cumpriu a determinação nos ID ́s 124567868 e 124567869.

Em nova manifestação, o Exequente informou que discorda da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, uma vez que muito acima do valor de mercado e que a avaliação, com base no valor de sacas de soja, não se mostra adequado, vez que há grande variação de valores diariamente.

Assim, requereu a nomeação de perito de confiança deste Juízo para realização de nova avaliação pericial do imóvel penhorado.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu que, embora a parte exequente tenha apresentado impugnação ao laudo de avaliação, nada trouxe aos autos que corrobore sua afirmação de que o valor atribuído está acima do valor de mercado. Por esta razão, homologou o auto de avaliação encartado.

O robusto laudo, encartado no ID 123685018 - origem, mostra-se bem justificado, apresentando minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, do valor específico do hectare, localização, bem ainda o método de avaliação.

Se a avaliação judicial do imóvel apresentada ao juízo contém as informações que dela se espera para uma razoável mensuração do valor do bem, e o agravante não junta nenhum laudo atualizado, por mais que pudesse ser considerado unilateral, mas informativo para embasar seus argumentos, não há nada que justifique a reavaliação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistente nos autos prova de que o Oficial de Justiça Avaliador, que é um servidor habilitado para a realização da avaliação, incorreu em erro ou dolo quando da lavratura do auto, o que há evidente equívoco na avaliação, ou mesmo que tenha ocorrido real valorização do imóvel penhorado depois da última avaliação, resta inviável a realização de nova avaliação.” (TJ-MT, RAI nº. 1003596-02.2017.811.0000, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONDE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.” (TJ-MT, RAI nº. 1010250-63.2021.811.0000, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em: 30/11/2021)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO QUOTA-PARTE IDEAL. Não verificada nenhuma das situações previstas no art. 873 do CPC. Primeira avaliação realizada por engenheiro em laudo bem fundamentado e homologado sem impugnação. Executados que não se manifestaram posteriormente, deixando de alegar eventuais fatores de valorização.
Contexto a evidenciar que o mero decurso temporal, por lapso inferior a cinco anos, não é o bastante para fundar nova diligência.
Suficiência da atualização por índices de correção monetária. APURAÇÃO DO VALOR DA NUA-PROPRIEDADE COM BASE NO MÉTODO DE CÁLCULO DO ITCMD. Questão ainda não enfrentada pelo Juízo. Impossibilidade de análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2268007-94.2021.8.26.0000, Relatora: Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/02/2022). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREVISÃO LEGAL. PARTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ESTEVE NO LOCAL E JUSTIFICA O VALOR COM BASE NA COMPARAÇÃO DE IMÓVEIS DO MESMO PADRÃO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE MOSTRA REGULAR A AVALIAÇÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 5000209-69.2022.8.24.0000, Rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, Julgado em: 10/03/2022)

Ressalto que não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial e nem afirmar que o valor do imóvel está muito acima, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na avaliação.

Assim, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no artigo 873, do Código de Ritos, vai mantida a decisão agravada.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024